Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735195-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUARDIOES DA VIDA SEGURANCA EM SAUDE CONDOMINIAL LTDA, BELARMINO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0728644-91.2024.8.07.0003, ajuizada em desfavor de GUARDIÕES DA VIDA SEGURANÇA EM SAÚDE CONDOMINIAL LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor no sistema SNIPER. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 245213263, origem): Inclua-se o nome da executada no SERASAJUD. Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Assim, intime-se o credor para que em até 5 dias aponte outras formas com vista à satisfação de seu crédito, sob risco de suspensão. Irresignado, alega o banco agravante que esgotou todos os meios para localização de bens do devedor disponíveis, de modo que a pesquisa via SNIPER se mostra indispensável, uma vez que a ferramenta identifica possíveis vínculos patrimoniais e societários. Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça admite o uso da ferramenta de pesquisas quando demonstrado que diligências ordinárias restaram Aduzindo a presença dos requisitos, requer, ainda, a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, alegando a presença da fumaça do bom direito e o perigo de dano. Argumenta que, sem a medida, corre-se risco de arquivamento do feito e até de prescrição intercorrente, além de eventual dissipação do patrimônio da executada. Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela sociedade agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, a agravante busca receber valores provenientes decorrentes de cédula de crédito bancário, no valor inicial de R$ 987.417,33, conforme petição inicial (ID. 211041909). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de execução de título extrajudicial. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. (...) 4. O sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como "uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)", estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente às executadas em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais "gov.br", devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a consulta via ferramenta SNIPER, visando a localização de ativos e possibilitar a satisfação do débito em questão. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator